Tribunal: TJES
Processo: 5000856-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA MARQUES DE SIQUEIRA
RECORRIDO: SANDRO BERNARDINO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIZA MARQUES DE SIQUEIRA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que vem sofrendo desentendimentos com o recorrido, chegando a sofrer ameaças;
d)
que além das ameaças o recorrido quebrou várias partes do seu veículo;
e)
que o veículo é seu único meio de transporte;
f)
que não tem condições financeiras de consertar o veículo;
g)
que o recorrido foi considerado revel no processo;
h)
que os danos sofridos foram efetivamente comprovados nos autos, tanto pelas fotografias quanto pelo boletim unificado;
i)
que realizou três orçamentos;
j)
que faz jus a reparação por danos materiais e morais;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 1708046 e 1708081) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos que a recorrente aduz ter sofrido, e se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja vincular o recorrido à autoria dos fatos alegados pela recorrente.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação colacionada aos autos comprova as ameaças e os danos sofridos, razão pela qual faz jus aos danos materiais e morais pleiteados.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois tenho que acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Isso porque a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar que os danos sofridos foram praticados pelo recorrido.

Apesar de colacionar aos autos boletim unificado narrando as supostas ameaças sofridas, constitui documento produzido unilateralmente
[1]
e não tem o condão de comprovar, por si só, os fatos indicados na inicial.

Assim, considerar somente o boletim unificado e as fotografias juntados aos autos pela recorrente como conteúdo comprobatório suficiente para condenar o recorrido em danos materiais e morais, pode ocasionar um julgamento equivocado desta Turma Recursal, já que ausente o liame entre o recorrido e a autoria dos fatos alegados na exordial.

Pelas razões expostas neste voto, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÕES UNILATERAIS DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Diante da imprestabilidade das versões unilaterais apresentadas pelas partes no Boletim de Ocorrência, e também da falta de prova testemunhal a corroborar a versão apresentada pelo Autor para a ocorrência do acidente, não havendo demonstração de culpa do Réu pelo sinistro, a improcedência do pedido inicial é providência que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.020165-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA ALEGA TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS EM SEU VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.